Tribunal: TJSP
Processo: 0002939-17.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Prática de crime doloso durante cumprimento de regime mais brando. Regressão definitiva ao regime fechado.
Pedido de afastamento da regressão. Alegação de inviabilidade da regressão definitiva sem a prévia oitiva do condenado, com fundamento no art. 118, § 2o, da LEP. Possibilidade. Necessidade de prévia oitiva judicial do sentenciado em caso de regressão de

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Prática de crime doloso durante cumprimento de regime mais brando. Regressão definitiva ao regime fechado.
Pedido de afastamento da regressão. Alegação de inviabilidade da regressão definitiva sem a prévia oitiva do condenado, com fundamento no art. 118, § 2o, da LEP. Possibilidade. Necessidade de prévia oitiva judicial do sentenciado em caso de regressão de regime. Precedentes do C. STJ e do E. Tribunal de Justiça. Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso provido.